Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-54.2018.8.11.0110
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001707-54.2018.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI - CPF: 005.827.801-01 (EMBARGANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FILOMENO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 340.877.021-20 (VÍTIMA), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), ROMARIO LIOHANDRYO MAGALHAES - CPF: 030.844.481-75 (ASSISTENTE), WALDIVINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 056.011.781-78 (ASSISTENTE), OSMAR VIEIRA DA CRUZ - CPF: 593.626.181-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
.
PREQUESTIONAMENTO
.
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO

DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,

o
bscuridade
,

contradição ou
omissão
(art. 6
19 do CPP)
, hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento d
o

Superior Tribunal Federal
,
não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira

Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Higgor João da Cunha Ferrari
, almejando modificar o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia
10
de
abril
de 202
4
, por unanimidade,
proveu
parcialmente
o
Recurso de Apelação Criminal n.
00
01707
-
5
4.2023.8.11.000
, argumen
tando, o embargante,
que há
omissão
no julgado
.

Nas razões
que se encontram no ID
211194659
,

o embargante
sustenta que
houve
omissão
no voto condutor
do acórdão embargado,
porquanto não foram enfrentados todos os argumentos apresentados em suas razões recursais, em especial o pleito

visando:

(i)
“descaracterização do Laudo confeccionado é extremamente necessário nos autos, visto que trata-se de Laudo que fora inconclusivo, não sabendo e não podendo as respectivas peritas atestarem com convicção e segurança a real causa do acidente ocorrido nos autos”
; e (ii)

“
a pena de suspensão do direito de dirigir que deverá ocorrer na forma mínima ou então observar a dosimetria de 1/3 aplicada em sede de sentença.
”

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
212835684
,

o Ministério Público
, postula
a rejeição
destes
embargos,
uma vez que “
os presentes embargos de declaração foram opostos com o intuito de rediscutir matéria já enfrentada pelo colegiado, ressuscitando debate sobre os elementos de convicção que nortearam a condenação da parte embargante.
”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Co
nquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como se sabe os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna
, ou seja, aquela decorrente de argumentos, te
ses ou premissas inconciliáveis
entre si no corpo do voto podem ser ob
jeto de correção por intermédio
dos
aclaratórios
.

Conforme consta do relatório, o
embargante assevera que o acórdão embargado f
oi
omisso
,
pois
não foram enfrentados
por este órgão revisor
todos os argumentos apresentados
no recurso de apelação
, razão pela qual entende que deve
m
s
er
acolhid
os
os presentes

embargos declaratórios.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmação, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
decorreu de profund
o

cotejo

d
o
acervo
probatório
produzido na instrução processual
,
quando foram
analisados

todos os elementos de convicção que comprovaram a materialidade e a autoria do delito
pelo qual ele foi condenado
, com o redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
.

A propósito, veja-se esta parte do acórdão embargado:

[...]

A exordial acusatória, parcialmente transcrita no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que está no ID 184303173, narra os fatos desta forma:

[...]

o denunciado conduzia o veículo GM/Chevrolet D20, placa GLS 9857, pela estrada vicinal, sentido Campinápolis-PA Santa Célia, quando, ao
invadir a pista contrária
,
colidiu de frente com o veículo VW Gol, placa JWG 0514, conduzido pela vítima, levando no assento do passageiro
Waldivino
Ribeiro da Silva, que vinha em sentido contrário,

PASanta
Célia – Campinápolis, conforme laudo de fls. 34/45.

Conforme apurado, o denunciado conduzia seu veículo atrás de outro,

que levantava muita poeira, devido à ausência de asfalto na via, e,
agindo com imprudência, ao tentar ultrapassá-lo, colidiu com o veículo da vítima que trafegava no sentido contrário.

Além disso, foi apurado que o denunciado, após o acidente,
deixou de

prestar socorro à vítima
, podendo fazê-lo, se escondendo atrás de uma moita de capim. Ao ser deixado no hospital por uma testemunha, que acionou o resgate, o denunciado ainda se negou a entrar e saiu correndo em direção à residência de seu avô. [...].
Destacamos

Conforme consta do relatório, o apelante alega que não há provas suficientes para sua condenação, argumentando que
“[...] não há nexo de causalidade entre a conduta da vítima e o fato tipo como delituoso. Além disso, não há qualquer culpa do Denunciado no episódio alvo de apreciação
[...] Analisando
todas as provas [...] tem-se que não
houve
qualquer negligência e imprudência do recorrente.

Sustenta, ademais, que
“[...] o laudo elaborado pelas peritas [...] foram (sic)
inconclusivo
, pois não estabeleceram categoricamente o fator preponderante, pois apesar de mencionarem a suposta invasão da pista pelo veículo do acusado, deve-se levar em
consideração as condições para a realização de perícia técnica e ausência de elementos materiais para determinar os fatores”.

No entanto, malgrado os argumentos defensivos, ficou suficientemente comprovada nestes autos a culpa do apelante, notadamente quando as provas produzidas oralmente demonstram com suficiência de dados que ele, conduzindo seu veículo Chevrolet D20 Gol por estrada vicinal sentido Campinápolis/PA, invadiu pista a contrária e colidiu com o veículo Gol conduzido pela vítima Filomeno Cardoso de Souza e ocupado, também, pelo passageiro
Waldivino
Ribeiro da Silva.

Isso porque, os fatos narrados na exordial acusatória podem ser ilustrados pelas declarações extrajudiciais do policial militar Márcio da Silva Maciel, as quais tiveram seu inteiro teor ratificado pelo colega de corporação Romário
Liohandryo
Magalhães (responsáveis pelo atendimento da ocorrência logo após o acidente), que fizeram a seguinte exposição sobre os fatos:

[...]

QUE, nesta data por volta das 14h40min a guarnição foi informada sobre um acidente ocorrido na estrada vicinal que liga Campinápolis ao Assentamento Santa Célia, e que tal fato se deu a cerca de 3KM da cidade; QUE, a guarnição e deslocou para local, constatando que o
condutor do veículo GM D20 PLACA GLS-9857, HIGGOR JOÃO DA CUNHA CARVALHO
, e o
passageiro do veículo VW GOL PLACA JWG-0514, WALDIVINO RIBEIRO DA
SILVA, já tinham sido socorridos e levados ao hospital; QUE, o primeiro foi socorrido por populares e o segundo por uma equipe do hospital; QUE, o condutor do veículo GOL, FILOMENO CARDOSO DE SOUZA veio a óbito no local; QUE, a guarnição realizou a
presevação
do local e informou o ocorrido à Polícia Civil, tendo uma equipe de Policiais Civis ido até o local e assumido a preservação até a chegada da Perícia; QUE,
o veículo D20 seguida sentido
Campinapolis
/Santa Célia, enquanto que o veículo GOL seguia no sentido contrário, e a cerca de 3KM da cidade, ocorreu a colisão frontal
; QUE, o IPC Oseias foi até o hospital Municipal para colher informações dos envolvidos, afirmando que o condutor HIGGOR estava lá
rebendo
atendimento médico: QUE, após Oseias retornar, a guarnição seguiu para o Hospital Municipal, ocasião em que o Médico fez a liberação de HIGGOR, afirmando que ele não estava alcoolizado; QUE, HIGGOR então foi
concluido
para encaminhado para a CIA PM para o registro de ocorrência e posteriormente para esta Delegacia [...].
(
Parte das declarações extrajudiciais da testemunha Márcio da Silva Maciel visto no ID 178998945, p. 22-22)

Destacamos

A versão apresentada pelos citados agentes públicos na fase administrativa está em sintonia com as declarações prestadas também na primeira fase da persecução penal pela testemunha
Waldivino
Ribeiro da Silva, que ocupava banco do passageiro do veículo conduzido por
Filomeno Cardoso de Souza (vítima fatal da colisão automobilística), tendo
Waldivino

assim se manifestado acerca dos fatos:

[...]

QUE na data dos fatos estava em companhia de FILOMENO, conhecido como PRETO MARIANO: QUE estavam regressando a esta cidade após terem ido a uma propriedade, quando praticamente em frente a propriedade que pertencia a NENZINHO, e atualmente
SANTO TELES, cruzaram por uma van amarela; QUE logo após terem passado por essa van se depararam com uma camionete modelo D20 de cor branca, a qual estava atrás da van; QUE
a camionete estava em alta velocidade
, de modo que o depoente acredita que ela tenha aberto para ultrapassar a van ou até mesmo para fugir do pó levantado pelo veículo da frente;
QUE quando ele abriu, ou seja estava trafegando pelo lado esquerdo de sua mão, ficou de frente com veículo no qual o depoente e FILOMENO estavam
; QUE ao ver a camionete de frente o depoente recorda-se apenas de ter dito a FILOMENO “TIRA, PRETO, TIRA”; QUE não tem condições em informar nada pois perdeu sua consciência, recobrando-a somente no hospital municipal; QUE não sabe informar de que modo ocorreu a colisão, se o condutor parou, ou então quem prestou-lhe socorro [...].
(Parte das declarações extrajudiciais da vítima
Waldivino
Ribeiro da Silva constantes do Termo de Depoimento visto no ID 78998945, p. 43-44)

Destacamos

Reforçando a tese de que o apelante não observou o dever objetivo de cuidado,
Waldivino
ratificou em juízo o depoimento prestado na primeira fase da persecução penal, asseverando, dessa feita, que estava no banco do passageiro do veículo conduzido pela vítima Filomeno Cardoso, que trafegava
“na pista certinha”
da via em velocidade de aproximadamente 40 km/h, quando foram atingidos frontalmente pelo carro do apelante. O declarante afirmou com convicção que, após tentar ultrapassar um ônibus escolar, o apelante, em alta velocidade, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo da vítima.

Por sua vez, o apelante negou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, ter concorrido de forma culposa para a ocorrência do acidente, alegando que não estava realizando ultrapassagem no momento da colisão, que ocorreu porque havia muita poeira na estrada de chão, impedindo-o de visualizar o veículo da vítima, conforme se depreende destes trechos de seu interrogatório à autoridade policial:

[...] QUE, conduzia o veículo na estrada vicinal, não sabendo informar quantos KM já havia rodado e nem quanto tempo, e em sua frente seguia um veículo,
faendo
muita poeira, QUE, o interrogando permaneceu em sua mão na direção, atrás de tal veículo, em uma descida, quando
derepente
se deparou com um veículo pequeno em sua frente, não havendo tempo para frear ou desviar, ocorrendo a colisão frontal; QUE, o interrogando se chocou com o volante, sentindo muita dor no peito; QUE, desceu de seu veículo e caminhou estrada acima a fim de pedir socorro; QUE, após caminhar alguns metros, se deparou com uma motocicleta; QUE, pediu socorro a este homem e disse que tinha colidido com a caminhonete com outro carro; QUE, ali mesmo este homem que o interrogando não conhece, ligou para alguém e informou sobre a acidente; QUE, o motociclista levou o interrogando até sua residência, que de imediato seguiu para o Hospital para receber atendimento médico; QUE, enquanto estava no hospital, Policiais Militares foram até o hospital e, após liberação médica, levaram o interrogando para a CIA PM; QUE, o interrogando afirma que não chegou a se aproximar do outro veículo, não sabendo informar que veículo era e nem quantos ocupantes haviam; QUE, enquanto estava no hospital tomou conhecimento que o condutor do outro veículo tinha ido a óbito; QUE, possui CNH categoria B; QUE, não sabe informar quem realizou o resgate dos
ocupantes do outro veículo [...].
(Trechos do interrogatório policial de
Higgor
João da Cunha Ferrari, visto no ID 178998945, p. 25-27)

Destacamos

Consoante anotado pela prolatora da sentença condenatória, em juízo, o apelante não soube informar com qual velocidade trafegava no momento da batida, explicando que o carro pertencia ao seu avô e era
“a camionete veia de trabalho”
, declarando, também, que, apesar de estar
“andando normal”
, o automotor não tinha velocímetro.

À vista disso, como foi ressaltado pela sentenciante, “
[...] Importante ressaltar ainda que a perícia juntada nos autos afirma que ‘[...] a velocidade não foi causa determinante do referido acidente’. Em que pese a velocidade não tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, é de suma importância ressaltar que o acusado faltou com o dever de cuidado objetivo ao transitar em um veículo cuja necessidade de manutenção lhe era ignorada, vez que o velocímetro do carro sequer funcionava. Em que pese a velocidade não tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, é de suma importância ressaltar que o acusado faltou com o dever de cuidado objetivo ao transitar em um veículo cuja necessidade de manutenção lhe era ignorada, vez que o velocímetro do carro sequer funcionava”.

Diante do exposto, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual associadas aos demais elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal demonstram que ele agiu de forma imprudente ao invadir a pista na qual a vítima trafegava com seu veículo.

Com efeito, os depoimentos judiciais, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência e no laudo pericial denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, sobrelevando assentar que inexiste no Direito Penal a compensação de culpas, ficando demonstrado, induvidosamente, o nexo de causalidade entre a ação praticada pelo apelante e o resultado morte obtido pela sua conduta, não havendo, pois, como se cogitar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo.

Ademais disso, não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, no caso destes autos, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

Aliás, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97] –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO [NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA] OU PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA
–
CONDUTOR QUE INGRESSOU EM PISTA PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS VINDO A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA E CAUSANDO A MORTE DO PILOTO
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - REDUÇÃO DO TEMPO DA SANÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE ANTE A INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a
imprudência do acusado
, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.
[...].

(N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.08.2021, publicado no DJE 13.08.2021)

Destacamos

É imperioso destacar, por importante, que não há nestes autos elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, de modo que não existe dúvida que enseje a aplicação da absolvição do apelante, sendo imperiosa a manutenção da condenação definida o aludido édito judicial.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do apelante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Além do mais, é certo que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual oposicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos atesta a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por omissão de socorro (art. 302, § 1º, III, da Lei n. 9.503/97) pelo qual o apelante foi condenado, fato, esse, comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro vértice, no que tange ao pedido de readequação do prazo de proibição para que o apelante possa obter a Carteira Nacional de Habilitação para o mínimo legal, assiste parcial razão ao apelante.

É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades e tem a duração de dois meses a cinco anos, conforme dispõe os
arts
. 292 e 293, do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

Art
. 292.
A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.

Art. 293
. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO]
– ATROPELAMENTO DE CICLISTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...]
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – VIABILIDADE – SANÇÃO
QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...]
O período de
suspensão do direito de dirigir
deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade, de modo que a pena acessória deve ser readequada caso constatada a desproporção com a principal
.
(N.U 0001595-73.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA SANÇÃO ATINENTE À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESCABIMENTO –
PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO DESPROVIDO.“(...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que
a p
ena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena
”
(HC 149.739⁄SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA).
(N.U 0006450-48.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO, NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– [...] –
3. SUSPENSÃO DA CNH – REDUÇÃO DO PRAZO - PROCEDÊNCIA – QUANTUM DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...]
3. A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada proporcionalmente ao quantum da pena privativa de liberdade fixado, observados os parâmetros mínimo e máximo, estabelecidos no art. 293, do CTB
.
(N.U 0004445-35.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 02/07/2020)

Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame, o juízo de primeiro grau estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, quantitativo que não guarda a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante, que foi de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção – portanto dois meses acima do mínimo legal – tampouco apresentou qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação da pena acessória em quantum deveras acima do mínimo legal previsto, razão pela qual é imperiosa sua readequação.

Sendo assim, diante da gravidade concreta do crime pelo qual o apelante foi condenado e considerando o período mínimo da pena acessória, readéquo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para 6 (seis) meses, nos termos do art.
293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo manejado por
Higgor
João da Cunha Ferrari
, para readequar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para
6 (seis) meses
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

[...].
Desta
ques no original

Da leitura da parte do acórdão embargado acima transcrita, depreende-se que a autoria do crime
pelo o qual
embargante
foi condenado
encontra-se demonstrada principalmente pelas provas orais colhidas na instrução processual, as quais, cotejadas com os demais elementos probatórios contidos nos autos da ação penal originária, são suficientes para a
sua
condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por omissão de socorro, capitulado no art. 302, § 1º, III, da Lei n. 9.503/97.

C
omo se sabe para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador
deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Corte Especial
, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021)
Destacamos

Destarte, impende registrar
que o acórdão embargado não se mostra contraditório, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Por conseguinte,
não é despiciendo destacar, novamente, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias para fins de interposição de recursos às
c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma, porquanto segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate pelo órgão julgador.

A
liás,
em relação ao assunto
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

N
ão é demais
ressaltar
que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraídos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO,
Rel. Ministra
Maria Thereza d
e Assis Moura, Sexta Turma
, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl

no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma
, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)

Destacamos

Resta evidente,
pois
,
que as matérias questionadas no recurso de
apelação criminal
foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a
frágil alegação de
omissão
e com o implícito fim
de
realizar
prequestionamento para fins de interposição de recurso às

c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s por
Higgor
João da Cunha Ferrari
, todavia,
diante da
inexistência de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou
omissão
(art. 619 do CPP)
no
acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhe
s
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024